Tribunal: TJDFT
Processo: 0743092-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
1 – Crimes, embora da mesma espécie – roubo - e modos de execução parecidos, mas praticados, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas diversas, não se consideram continuados.
2 – A quantidade de crimes, que teve diversas vítimas, cometidos ao longo de uma semana, impede seja reconhecida continuidade delitiva. A hipótese é de reiteração ou habitualidade criminosa.
3 – Embargos infringentes não providos.